Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-10.2023.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000461-10.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA BOSSOLANI ROSA - CPF: 976.200.501-59 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. FRAUDE COMPROVADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. MODULAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TAXA SELIC. TEMA 1.368/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado diante da conclusão pericial pela falsidade da assinatura; (ii) analisar a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro, considerando a modulação temporal estabelecida no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça e a alegada ausência de má-fé; (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado; e (iv) avaliar o pedido de compensação de valores e a correção dos consectários legais aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica, realizada por profissional habilitado, concluiu categoricamente que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado não se originou do punho escritor da autora, tratando-se de falsificação por decalque. A prova técnica, dotada de presunção de veracidade e não elidida por contraprova robusta, demonstra a inexistência de manifestação válida de vontade, tornando o contrato juridicamente inexistente nos termos dos artigos 104 e 166 do Código Civil.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme estabelece a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos gerados por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, independentemente da existência de culpa, configurando-se fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida.

5. A repetição do indébito em dobro encontra fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929. Considerando que os descontos questionados se iniciaram em março de 2023, portanto após a modulação temporal fixada em 30/03/2021, aplica-se integralmente o entendimento de que basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, dispensada a comprovação de má-fé.

6. A utilização de contrato com assinatura falsificada para justificar descontos em benefício previdenciário configura inequívoca conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando plenamente a aplicação da repetição em dobro. O depósito judicial integral realizado pela própria autora afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa e torna desnecessária a compensação pleiteada.

7. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e aposentada, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico. A jurisprudência consolidada reconhece que a situação vivenciada por quem tem valores descontados mensalmente de sua aposentadoria sem ter contratado qualquer serviço causa transtornos, preocupação e abalo na tranquilidade, especialmente tratando-se de pessoa de idade avançada com recursos limitados.

8. Todavia, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência desta Corte em casos similares, mostra-se adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido sem configurar enriquecimento sem causa.

9. Os consectários legais devem observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368, que estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização das dívidas civis até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. A partir de 30/08/2024, aplica-se o novo regime legal com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, em conformidade com as alterações promovidas nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 e corrigir os consectários legais, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado, confirmada por laudo pericial grafotécnico, afasta a validade da contratação e impõe a restituição dos valores descontados. 2. Para cobranças realizadas após 30/03/2021, aplica-se a repetição do indébito em dobro quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme modulação temporal estabelecida no Tema 929/STJ. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de fraude, gera dano moral in re ipsa e enseja indenização. 4. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se, a partir de sua vigência, o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 104, 166, 368, 389 e 406; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS); STJ, Tema 1.368; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Corte Especial, j. 05/06/2024; Súmula 479/STJ; TJMT, AC 1020069-95.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05/04/2025; TJMT, AC 00122275720168110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por dano moral
ajuizada por
APARECIDA DE FATIMA BOSSOLANI ROSA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de empréstimo consignado no 010113329402, no valor de R$ 13.509,48 (treze mil, quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos);

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento da repetição em dobro, nos termos do Tema no 929 do c. STJ (EAREsp 676.608/RS), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024);

d) DETERMINAR
a liberação do valor depositado judicialmente pela autora (ID 119056614) em favor do banco requerido, mediante alvará de levantamento.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada no tocante à condenação à repetição do indébito em dobro, sustentando a inexistência de má-fé na cobrança, requisito indispensável à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Argumenta que “
a sanção prevista [...] pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
”, inexistente no caso concreto, bem como que houve, no máximo, “
engano justificável
”. Acrescenta que a parte autora permaneceu com os valores creditados em sua conta, podendo usufruí-los, de modo que não houve prejuízo efetivo, requerendo, assim, o afastamento da devolução em dobro ou, subsidiariamente, sua conversão em forma simples, além da aplicação da taxa SELIC (deduzido o IPCA) para correção e juros.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que a parte autora não comprovou abalo psicológico, vexame ou qualquer lesão relevante à sua esfera extrapatrimonial, afirmando que “
em nenhum momento a parte autora comprovou quais foram os abalos psicológicos
”. Defende que, mesmo em hipóteses de fraude, não há automaticamente dano moral, sobretudo quando a instituição financeira também figura como vítima de terceiros, inexistindo conduta ilícita direta. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por reputá-lo desproporcional, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer, em caráter eventual, a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da apelada, ao argumento de que “
as partes são reciprocamente credoras e devedoras
”, sendo aplicável o instituto da compensação previsto nos arts. 368 e seguintes do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reformar a sentença para afastar a devolução em dobro, reduzir os danos morais e autorizar a compensação dos valores.

Contrarrazões apresentadas em id. 356236398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de empréstimo consignado no 010113329402, no valor de R$ 13.509,48 (treze mil, quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos);

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento da repetição em dobro, nos termos do Tema no 929 do c. STJ (EAREsp 676.608/RS), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024);

d) DETERMINAR
a liberação do valor depositado judicialmente pela autora (ID 119056614) em favor do banco requerido, mediante alvará de levantamento.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A questão central dos autos reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes e suas consequências jurídicas. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação e questiona os fundamentos da condenação, especialmente no tocante à repetição do indébito em dobro, aos danos morais e à possibilidade de compensação de valores.

Contudo, a prova pericial grafotécnica realizada nos autos foi categórica ao concluir que a assinatura constante no documento "Cédula de Crédito Bancário no 010113329402" não se originou do punho escritor de APARECIDA DE FATIMA BOSSOLANI ROSA, revelando-se inautêntica e devendo ser classificada como falsificação por decalque, elaborada a partir da assinatura constante no Registro Geral de 11/08/1980.

O laudo técnico, elaborado por perito habilitado, analisou detalhadamente as características morfológicas, espontaneidade e maneirismo das assinaturas, identificando divergências significativas que afastam a autenticidade dos lançamentos. A instituição financeira, em sua defesa e recurso, não trouxe elementos técnicos suficientes para infirmar a conclusão pericial, limitando-se a argumentar sobre aspectos procedimentais da contratação, o que, por si só, não é capaz de elidir a robusta prova técnica produzida nos autos.

A perícia grafotécnica constitui meio de prova de natureza técnica, dotada de presunção de veracidade, especialmente quando realizada por profissional habilitado e mediante metodologia científica adequada, como ocorreu no caso em exame. A falsificação da assinatura torna o contrato juridicamente inexistente por ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos artigos 104 e 166 do Código Civil.

A jurisprudência há muito tem reconhecido que, em casos de fraude em contratação, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme prevê a Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Desta forma, considerando a conclusão inequívoca do laudo pericial pela falsidade da assinatura no contrato e a ausência de provas robustas em sentido contrário, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ASSINATURA FALSA EM CONTRATO. FRAUDE COMPROVADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo grafotécnico concluiu que a assinatura no contrato não foi realizada pelo autor, demonstrando fraude. A requerida não se desincumbiu do ônus da prova quanto à validade do contrato, conforme art. 373, inc. II, do CPC.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação estão adequados à complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “
A falsidade de assinatura em contrato de adesão, confirmada por laudo pericial, afasta a validade da contratação e impõe a restituição dos valores descontados
. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente de fraude, gera dano moral presumido e enseja indenização.” (...)”. (TJMT, 1020069-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

Quanto à repetição do indébito, a sentença determinou a devolução em dobro com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O apelante sustenta que tal dispositivo exigiria a demonstração de má-fé, inexistente no caso concreto. Contudo, tal entendimento deve ser analisado à luz da modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929.

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Contudo - e este é o ponto decisivo para o caso em análise - o STJ estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso em exame, conforme se extrai dos documentos dos autos, os descontos questionados se iniciaram em março de 2023, portanto após a data da modulação temporal fixada pelo STJ. Assim, aplica-se integralmente o novo entendimento que dispensa a demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, que restou evidenciada pela utilização de contrato com assinatura falsificada para justificar os descontos no benefício previdenciário da autora.

A falsificação da assinatura e a consequente cobrança de valores com base em contrato inexistente configuram inequívoca conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando plenamente a aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do Tema 929 do STJ. Portanto, deve ser mantida a condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

No tocante aos danos morais, entendo que a sentença acertou ao reconhecer sua configuração, porém o valor fixado merece redução. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e aposentada, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico. A situação vivenciada pela autora, que teve valores descontados mensalmente de sua aposentadoria sem ter contratado qualquer serviço, certamente causou transtornos, preocupação e abalo em sua tranquilidade, especialmente considerando que se trata de pessoa de idade avançada e com recursos limitados.

Contudo, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se ligeiramente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência desta Corte em casos similares, entendo adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto ao pedido de compensação formulado pelo apelante, não merece acolhimento. Conforme se verifica nos autos, a própria autora, demonstrando inequívoca boa-fé, promoveu o depósito judicial integral da quantia indevidamente creditada em sua conta (id. 237830179), no valor de R$ 13.509,48, afastando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa. A sentença, inclusive, determinou expressamente "
a liberação do valor depositado judicialmente pela autora em favor do banco requerido, mediante alvará de levantamento
".

Tal conduta da autora evidencia sua lisura e afasta completamente a alegação de que teria se beneficiado indevidamente dos valores creditados. O depósito judicial realizado pela própria autora já resolve a questão patrimonial, não havendo que se falar em compensação adicional, sob pena de dupla penalização da consumidora.

Por fim, necessário corrigir os consectários legais aplicados na sentença. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, firmou entendimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal para atualização de dívidas civis até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, incorporando tanto correção monetária quanto juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Com o advento da Lei n. 14.905/2024, que passou a vigorar em 30 de agosto de 2024, houve expressa alteração dos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novo regime: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Considerando que os descontos questionados se iniciaram em março de 2023 e se estenderam até a propositura da ação, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único para atualização dos valores da repetição do indébito até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, aplica-se o novo regime legal estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO NAS CONDENAÇÕES CIVIS
ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024.
TEMA 1.368/STJ.
RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STJ, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento de que o art. 406 do CC/2002, no período anterior à entrada em vigor da Lei no 14 .905/2024, deve ser interpretado de modo a admitir a Taxa SELIC como a taxa aplicável às dívidas civis, abrangendo atualização e mora, vedada sua cumulação com outro índice. 5. O acórdão recorrido manteve a incidência de encargos sobre o débito com correção monetária pelo INPC a partir da emissão de cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira, entendimento divergente do precedente vinculante do STJ, o que impõe juízo de retratação para adequação da atualização do débito ao entendimento vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação parcialmente provido parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a atualização do débito ocorra pela Taxa SELIC como índice único, em consonância com o Tema 1.368/STJ. Mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: “
A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ
”. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00122275720168110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC ATÉ A LEI N. 14.905/2024 – INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ
– RETRATAÇÃO POSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
a Taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal para atualização de dívidas civis,
antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186866920258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026 - destaquei).

Portanto, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. A partir de sua vigência (30/08/2024), aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 e corrigir os consectários legais para aplicação da taxa SELIC como índice único até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC deduzida do IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ e a Lei n. 14.905/2024, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença, especialmente a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e a liberação do depósito judicial em favor do banco apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026